Tribunal: TJES
Processo: 5000565-04.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000565-04.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO RODRIGUES BARBOSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000565-04.2024.8.08.0012

RECORRENTE: EDUARDO RODRIGUES BARBOSA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA DE IPTU. COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA JUNTO À PREFEITURA. AUTOR QUE PERMANECE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EDUARDO RODRIGUES BARBOSA
em face do
MUNICIPIO DE CARIACICA,
aduzindo o requerente que foi surpreendido por uma cobrança de IPTU no valor de R$ 3.135,78 (três mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos), considerando ter sido embutido no valor o imposto pertencente ao imóvel localizado na Rua Ferro e Aço, Bairro Ipiranga, Cariacica-ES, que não mais lhe pertence. Busca, assim, seja retirada a dívida de seu nome.

Em contestação (ID 8834351), o requerido informa que o autor é detentor de 05 (cinco) imóveis, quais sejam: 34253-11-58-0219-000, 34253-11-58-0219-001 e 34253-11-58-0219-002 (localizados na Rua Ferro e Aço, 954, Ipiranga, Cariacica-ES) e; 34253-44-04-0333-000 e 34253-44-04-0333-001 (localizados na Rua Vinte e Um, Rio Marinho, Cariacica-ES), todos cadastrados em seu nome, bem assim dos débitos existentes sobre eles, não se justificando a recusa no pagamento do imposto devido sobre todos os imóveis de sua titularidade.

A sentença (ID 8834371) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“ANTE TODO O EXPOSTO, julgo integralmente improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015)
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8834374), informando que foi desconsiderado o fato de que vendeu um imóvel para as pessoas de MARLI NICÁCIA CARVALHO e ALBERTINA RAMILO NETA, em 2003.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 8834376), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Observo dos autos que o autor anexou Contrato Particular de Compra e Venda de um terreno localizado no Bairro Ipiranga, em Cariacica-ES, na Rua Ferro e Aço, sendo realizada a venda para as pessoas de
MARLI NICÁCIA CARVALHO e ALBERTINA RAMILO NETA, na data de 02/10/2003 (ID 8834346).

Ocorre que, conquanto exista nos autos contrato de compra e venda datado do ano de 2003, a convenção entre particulares e sem qualquer registro não é documento hábil para transferir a titularidade do imóvel e, por conseguinte, não pode ser oposta com o fito de alterar a sujeição passiva do tributo (que permanece em nome do autor).

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NO OFÍCIO IMOBILIÁRIO – CONVENÇÃO PARTICULAR NÃO OPONÍVEL À FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – COMPENSAÇÃO –– RECURSO DA EMPRESA – DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO – PROVIDO EM PARTE.
O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, localizado na zona urbana do município (art. 32 do CTN). A promessa de compra e venda de imóvel não registrada no ofício imobiliário não pode ser oposta à Fazenda Pública, nem tem o condão de transferir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, nos termos do art. 123 do CTN
. Havendo sucumbência recíproca nos embargos à execução, a compensação dos honorários advocatícios deve ser feita nos moldes do art. 21, CPC/73. (TJMT M- Ap 37560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)